Tribunal: TJES
Processo: 5016642-25.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016642-25.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMABILE IZABEL COGO DE OLIVEIRA FAITANIN
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5016642-25.2023.8.08.0012

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:

AMABILE IZABEL COGO DE OLIVEIRA FAITANIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 8192716. Contrarrazões interposta, id. 8192719, com registro de que a recorrida/autora encontra-se amparada por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 8192716), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8192714), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral para
a)
determinar que a ré restabelecer os serviços do plano de
internet + serviços digitais e técnicos - vivo internet + 50 Mbps, no prazo de 5 dias sob pena de multa diária, a ser arbitrada oportunamente por este Juízo,
convalidando os efeitos da liminar deferida a seu tempo
;

b)
declarar a inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de julho/2023 a outubro/2023;
c)
condenar o réu a restituir à quantia de R$ 470,63 pelos serviços que pagou e não utilizou, no período de julho/2023 a outubro/2023;
d)
condenar o réu a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo,
na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral em que a autora alega, em síntese, ser
titular dos serviços prestados pela ré, tendo os serviços de internet no plano
internet + serviços digitais e técnicos - vivo internet + 50 Mbps
e alega que desde julho/2023 não está sendo possível fazer uso da internet, pois o referido serviço encontra-se sem funcionamento. Informa que desde então está mantendo contato com a ré para reativar seus serviços, porém, sem sucesso, mesmo estando adimplente quanto a sua obrigação. Diante disso, pleiteia o restabelecimento dos serviços e indenização por danos morais.

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença a quo, sob o fundamento, em síntese de que não há provas acerca de falha na prestação do seu serviço,

não havendo em que se falar em reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral. Postula ainda pela minoração da multa diária aplicada em caso de descumprimento da obrigação.

Alega ainda o Recorrente, apenas após a interposição e Recurso, a impossibilidade de cumprir a obrigação, pois a autora afirmou, quando o técnico foi ao local, não ter mais interesse no serviço. A autora, por sua vez afirma que o técnico esteve em sua residência e informou que o serviço de internet não poderia ser reestabelecido, orientando-a a adquirir um novo plano, momento em que informou ao técnico a cerca da existência de processo judicial.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço.

Contudo a concessionária recorrente não logou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado sem interrupção. Já a autora comprova, através números de protocolos juntados que tentou resolver o problema da internet de forma administrativa, sem êxito, permanecendo sem internet desde julho de 2023.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava à autora que não havia interrupção dos serviços ou demonstrar que embora interrompido, o serviço foi prontamente reestabelecido, o que não ocorreu, se desincumbindo do seu ônus probatório. Assim plenamente devida a restituição do valor de
R$470,63 ( quatrocentos e setenta reais e sessenta e três centavos), valor devido pelo período em que permaneceu sem o serviço de internet.

No que tange ao dano moral, sabe-se que o serviço de internet é um serviço essencial. Assim,
a situação vivenciada pela autora não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que não há comprovação de que a ré

regularizou a prestação do serviço, em que pese o demandante ter formulado reclamação, na tentativa de regularizar o serviço, por diversas vezes.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Por fim, quanto as
astreintes,
é consabido que estas, pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade fazer com que a parte devedora acate a determinação judicial, devendo seu valor ser fixado em montante razoável com o condão de obrigar o devedor a executar a obrigação imposta. Assim, o valor arbitrado a título de astreintes não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Ainda, no que tange a alegação posterior ao recurso de impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois a autora estaria se recusando receber o técnico para reestabelecimento do serviço, vez que não estaria mais interessada no serviço da recorrente, não há nos autos nenhum comprovação do alegado, até mesmo porque a autora nega tal situação, afirmando inclusive que o técnico foi a sua residência e lhe informou que o serviço não poderia ser reestabelecido, orientando inclusive a autora a adquirir novo plano.

Corrobora com a alegação autoral, o fato desta, posteriormente a concessão da liminar, não cumprida pela requerida, ter juntado numero e protocolo com data de novembro de 2023, informando o não cumprimento da liminar, id. 8192685. Já a requerida, ora recorrente, intimada a se manifestar acerca do cumprimento da liminar, manteve-se inerte e, posteriormente, intimada a reestabelecer o serviço no prazo de 72 horas, id. 8192691, informou o cumprimento da obrigação, porém, em petição, id. 8192701, a autora comprova, através de conversas com o técnico da recorrente, que

até o dia 16/01/2024, o serviço não havia sido reestabelecido, tendo em vista o não comparecimento dos técnicos. Ainda, em seu depoimento pessoal a autora informou que recebeu visitas dos técnicos da empresa e que pediram para aguardar 24 horas para o reestabelecimento do serviço, mas que não funcionou, bem como que a Telefônica não tinha interesse em reestabelecer o serviço, que seria mais interessante “colocar fibra”, id. 8192713.

Desta feita, entendo que é dever da Telefônica reestabelecer o serviço que foi disponibilizado à autora, bem como informar a esta a impossibilidade de cumprimento da obrigação, cancelando o serviço.

No mais, caso se comprove, em fase de cumprimento de sentença, a impossibilidade de fornecimento do serviço ou até mesmo recusa da autora no reestabelecimento, devida a conversão da obrigação em perdas e danos.

No que se refere a litigância de má fé pleiteada, não merece prosperar, vez que não vislumbro qualquer infringência do artigo 80 do Código Civil por parte do recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)